Tribunal: TJSP
Processo: 1003361-83.2018.8.26.0161
Classe: Remessa Necessária Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação de Cobrança. Contrato Administrativo. Ajuizamento de ação contra a Municipalidade, buscando o recebimento de juros de mora relativos a notas fiscais pagas após o vencimento. Sentença de parcial procedência. Comprovação do atraso no pagamento das notas fiscais emitidas pela autora. Devidos os juros de mora contratuais, com termo inicial na data do vencimento da obrigação (artigo 397 do Código

Ementa:
Ação de Cobrança. Contrato Administrativo. Ajuizamento de ação contra a Municipalidade, buscando o recebimento de juros de mora relativos a notas fiscais pagas após o vencimento. Sentença de parcial procedência. Comprovação do atraso no pagamento das notas fiscais emitidas pela autora. Devidos os juros de mora contratuais, com termo inicial na data do vencimento da obrigação (artigo 397 do Código Civil). Atualização monetária devida, e que dar-se-á pelo IPCA-E (Tema 810 STF). Reexame necessário, único interposto, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003361-83.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido PORTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003361-83.2018.8.26.0161 -Voto no 42.336 - JV
2
VOTO No 42.336
REEXAME NECESSÁRIO No 1003361-83.2018.8.26.0161, de Diadema
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: PORTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE DIADEMA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ANDRÉ MATTOS SOARES
Ação de Cobrança. Contrato Administrativo. Ajuizamento de ação
contra a Municipalidade, buscando o recebimento de juros de mora
relativos a notas fiscais pagas após o vencimento. Sentença de
parcial procedência. Comprovação do atraso no pagamento das
notas fiscais emitidas pela autora. Devidos os juros de mora
contratuais, com termo inicial na data do vencimento da obrigação
(artigo 397 do Código Civil). Atualização monetária devida, e que dar-
se-á pelo IPCA-E (Tema 810 STF). Reexame necessário, único
interposto, improvido.
I.
Ação de cobrança movida por CONSTRUTORA
PORTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. contra o MUNICÍPIO DE DIADEMA, fundada
em contrato administrativo que celebraram em setembro de 2011 (contrato n. 91/2011), para
“Construção de arquibancadas, sanitários e adequação de acessos no Campo de Futebol no
Município de Diadema” (textual fls. 04), cujos pagamentos se dariam após a realização de
medições efetuadas no último dia útil de cada mês, e a expedição da competente nota de
empenho. Todavia prossegue a Municipalidade não cumpriu o avençado, tendo efetuado
com atraso o pagamento de três notas fiscais. Assim, “a NF-e no 80 foi emitida em
04/11/2011 no valor de R$ 712.299,76 e foi paga apenas em 01/02/2012, constituindo em
mora por 59 (cinquenta e nove) dias corridos, a NF-e no 86 foi emitida em 01/03/2012 no
valor de R$ 789.173,63 e foi paga apenas em 09/05/2012, constituindo em mora por 39 (trinta
e nove) dias corridos, e pôr fim a NF-e no 87 foi emitida em 02/06/2012 no valor de R$
840.586,97 e foi paga apenas em 17/10/2012, constituindo em mora por 107 (cento e sete)
dias corridos, todas a contar após os 30 (trinta) dias do período do adimplemento iniciado na
data da emissão da nota de empenho, conforme prevê o artigo 40, inciso XIV, alínea “a”, da
Lei de Licitações e Contratos Administrativos e no próprio contrato,” (textual fls. 04/05). Daí
reclamar a autora o pagamento dos juros relativos ao período em atraso, nos termos do
contrato firmado. Enfatiza tratar-se de mora “ex re”, motivo pelo qual pediu a condenação do
Município à satisfação da referida quantia, devidamente atualizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003361-83.2018.8.26.0161 -Voto no 42.336 - JV
3
Foi oferecida contestação, na qual a Municipalidade se insurge tão somente
contra o valor cobrado.
A r. sentença de fls. 107/108, declarada a fls. 113, de relatório adicionalmente
adotado, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a Municipalidade ao
pagamento “da quantia singela, acrescida de correção monetária pelo IPCA- e juros de mora
contratuais, com dedução do ISS e sem anatocismo. Fixo a base de cálculo dos honorários
advocatícios sobre o valor atualizado da condenação, no mínimo previsto no art. 85, § 3o, I,
do CPC. E, em razão da sucumbência recíproca, responderá a parte autora, que decaiu de
parcela menor do pedido, por trinta por cento desse percentual ao patrono da parte ré; arcará
a parte ré com o restante, de setenta por cento, ao patrono da parte adversa. Custas e
despesas processuais, ainda, na mesma proporção dos honorários.” (fls. 108). Carreou ao
réu, ainda, custas e despesas processuais, e honorários advocatícios de dez por cento sobre
o valor atualizado da condenação.
Certificado o transito em julgado para as partes (fls. 115), subiram os autos por
força do reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, c.c. seu § 3o, inciso III, do CPC (fls.
121). Este, em síntese, o relatório.
II.
O reexame necessário, único interposto, não comporta
acolhimento.
O atraso no pagamento das notas fiscais emitidas pela autora é incontroverso.
A Municipalidade impugna tão somente o valor cobrado, assinalando que o débito na
realidade seria inferior.
O Município, portanto, deve valores relativos aos juros de mora contratuais do
período reclamado na inicial (entre a data que as notas fiscais deveriam ter sido pagas e
aquela em que efetivamente ocorreu o pagamento).
Segundo o contrato firmado (fls. 43/57), o pagamento seria realizado até o
quinto (5o) dia útil do mês subsequente ao de referência. Consignam as cláusulas 6.1, 7.1,
7.2, e 7.4 (fls. 45/46): “6.1 As medições serão efetuadas no último dia de cada mês e deverão
ser apresentadas à Fiscalização até o dia 5 (cinco) do mês seguinte, acompanhadas das
memórias de cálculo correspondentes aos serviços medidos. A Fiscalização, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003361-83.2018.8.26.0161 -Voto no 42.336 - JV
4
terá um prazo de 3 (três) dias úteis para aprova-las e autorizar a emissão da respectiva
Fatura, que deverá ser emitida e apresentada no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da data
de autorização de emissão. (...) 7.1 Os pagamentos serão efetuados pela Divisão do Tesouro
da Secretaria de Finanças, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de emissão
da respectiva fatura. 7.2 Para efeito do item a), inciso XIV do art. 40 da LF 8.666/93, as
faturas deverão ser pagas dentro de 30 (trinta) dias corridos da data de final do
adimplemento. (...) 7.4 No caso de eventuais atrasos, os valores serão acrescidos de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro-rata entre a data do vencimento e a do
efetivo pagamento.”
Retificando entendimento que já adotei no passado, a hipótese é mesmo de
mora “ex re”, como decidido em primeiro grau, uma vez que se trata de obrigação positiva e
líquida, incidindo a respeito do “dies” da configuração da mora o artigo 397 do Código Civil:
“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em
mora o devedor”.
Nesse sentido tem se orientado a jurisprudência, a propósito de situações
assemelhadas: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. JUROS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à
incidência dos juros, há considerar que "A fixação do termo inicial dos juros depende da liquidez
da obrigação. Se a obrigação for líquida, os juros serão contados a partir do vencimento da
obrigação; se for ilíquida, os moratórios terão como dies a quo a citação válida. Em face da
iliquidez da obrigação, a incidência dos juros moratórios é a citação, e não o vencimento de cada
fatura" (REsp 402.423/RO, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJ 20/2/06). Logo, a
incidência dos juros será devida a partir da data em que for configurado o inadimplemento
contratual. 2. Não é possível o reexame da apreciação equitativa dos serviços prestados pelos
advogados, feita pelo Tribunal de origem, quando fixados os honorários advocatícios, por força
da Súmula 7/STJ. Excepcionalmente, tem-se admitido a revisão dos honorários em sede de
recurso especial quando fixados de forma excessiva ou irrisória, o que não ocorreu no caso dos
autos. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 190.344/MS, Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA, DJe 25/03/2013).
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A HOSPITAIS ESTADUAIS.
ATRASO NO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO
INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Recurso Especial no
qual se discute o termo inicial dos juros de mora, devidos em decorrência do atraso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003361-83.2018.8.26.0161 -Voto no 42.336 - JV
5
pagamento de parcelas relacionadas a contrato administrativo de fornecimento de material de
expediente a hospitais estaduais. II. No caso, a questão relacionada à liquidez da obrigação não
adimplida, pelo agravante, foi decidida pelo Tribunal de origem, quando apreciou o termo inicial
da correção monetária. Deste modo, para a análise do dissídio jurisprudencial e da alegada
ofensa ao art. 960 do Código Civil de 1916 (art. 397 do atual Código Civil) não foi necessário o
reexame de matéria fática ou a interpretação de cláusulas contratuais. III. Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o termo inicial dos juros de mora nos casos de
responsabilidade contratual é data do vencimento da dívida" (STJ, AgRg no REsp 1.210.990/MS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/02/2014). Em igual
sentido: STJ, AgRg no AREsp 190.344/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 25/03/2013; STJ, EREsp 964.685/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2009.” (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp
1.300.559-SC, j. 18.11.2014, Rel. a Min. ASSUSETE MAGALHÃES)
“A definição do termo inicial dos juros de mora decorre da liquidez da obrigação.
Sendo líquida, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, nos termos do
art. 397, 'caput', do Código Civil de 2002; se for ilíquida, o termo inicial será a data da citação
quando a interpelação for judicial, a teor do art. 397, parágrafo único, do Código Civil de 2002 c/c
o art. 219, 'caput', do Código de Processo Civil” (STJ, Terceira Seção, Embargos à Execução
no MS 12.708-AgRg, j. 08.06.2011, Rel. a Min. LAURITA VAZ, DJe 27.6.11, “apud”,
THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA, LUIS GUILHERME A.
BONDIOLI e JOÃO FRANCISCO N. DA FONSEC, “Código Civil e Legislação Civil em vigor”,
Saraiva, 33a edição, pág. 201).
E deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO
DE APLICATIVO DESTINADO À GESTÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. Inadimplência do Poder Público. Incidência dos juros a partir
do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis (art. 397, CC).
Precedentes do e. STJ. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E PARA ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO MONETÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral
(RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357
e 4.425. VERBA HONORÁRIA. Honorários advocatícios que devem ser fixados para cada parte
em porcentagem sobre o proveito econômico. Verba em favor do Município a ser calculada sobre
o proveito econômico que seria obtido com a parte rejeitada do pedido (Nota Fiscal no valor de
R$ 13.232,32), nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015. APELO PROVIDO. RECURSO ADESIVO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(2a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
Cível
no
1008609-58.2017.8.26.0066, j. 19.07.2019, Rel. o Des. ALVES BRAGA JUNIOR).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003361-83.2018.8.26.0161 -Voto no 42.336 - JV
6
Este o critério para o cômputo dos juros moratórios, conforme determinado na r.
sentença.
A atualização monetária dar-se-á segundo a variação do IPCA-E, nos exatos
termos do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de
Repercussão Geral, e o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905 de
Recursos Repetitivos, também consoante o julgado. Não há, portanto, reparo a lançar à r.
sentença, que merece subsistir.
III. Pelo exposto, negam provimento ao reexame necessário.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI